Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. OBSCURIDADE. ERRO DE FATO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelas partes foi devidamente apreciada pelo colegiado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante e manteve a decisão agravada, a qual limitou o período do cumprimento de sentença de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997, sob o fundamento de observância dos marcos objetivos estabelecidos na ação coletiva (proc. 32.159/97) e no mandado de segurança (proc. 7.253/97).

3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.